Tribunal: TJMT
Processo: 1048989-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048989-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CILEIA REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 545.035.821-00 (RECORRENTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), IASMIN DE SIQUEIRA COUTINHO - CPF: 006.997.121-81 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PONTO DE LIGAÇÃO À REDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de serviço público de água e esgoto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a cobrança indevida de tarifa de esgotamento sanitário sem a efetiva prestação do serviço, condenando a ré ao pagamento de danos morais e materiais, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na regularização da infraestrutura necessária para ligação à rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário sem a efetiva disponibilização do serviço configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se há fundamento para reforma da decisão monocrática que manteve a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária reconhece a inexistência de ponto de ligação de esgoto no imóvel da consumidora, circunstância que inviabiliza a efetiva prestação do serviço e evidencia a irregularidade da cobrança realizada.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da cobrança ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

A parte ré não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à comprovação da efetiva prestação do serviço ou da legalidade da cobrança.

A cobrança reiterada por serviço não disponibilizado, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, diante do desgaste emocional e da frustração da legítima expectativa do consumidor.

O valor da indenização por dano moral fixado na sentença revela-se adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

O conjunto probatório confirma a ocorrência de dano material decorrente dos valores indevidamente cobrados e comprovados documentalmente nos autos.

A ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática justifica sua manutenção integral.

A interposição de agravo interno sem fundamento apto a demonstrar erro ou ilegalidade da decisão agravada caracteriza recurso manifestamente infundado, autorizando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de esgotamento sanitário sem a efetiva disponibilização da infraestrutura necessária à fruição do serviço configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

A cobrança indevida por serviço público não prestado, especialmente após tentativas de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

O agravo interno que não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática pode ser considerado manifestamente infundado, admitindo a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1006537-38.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra o julgamento monocrático proferido (id. 337268362), o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da parte agravante.

Nas contrarrazões, suplica a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação por danos morais, materiais e obrigação de fazer.

Consta na petição inicial que a Reclamante vem sendo cobrada pela tarifa de esgotamento sanitário desde 2020, sem, no entanto, ter acesso efetivo ao serviço, uma vez que a Reclamada jamais instalou a "Caixa de Inspeção Externa" (ponto de coleta) em sua residência, inviabilizando a interligação à rede pública (id. 326977925 / 326977924).

Em sede de contestação a Reclamada reconhece que não havia ponto de ligação de esgoto no imóvel da Reclamante e que cancelou o serviço no sistema e retificou as faturas de junho e julho de 2025, retirando a cobrança de esgoto. Argumentou que iniciou os procedimentos internos para incluir o imóvel da Autora no cronograma de obras para a instalação da Caixa de Inspeção Externa, sem qualquer ônus para a consumidora.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à comprovação da regularidade da cobrança.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.
Isso porque,

houve tentativa para solução da questão de forma administrativa, o que gerou, por certo, desgaste emocional e quebra da expectativa do consumidor, com efetivo abalo aos atributos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA SEM PRESTAÇÃO EFETIVA.
INEXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Lilian Grasieli Rocha contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face de concessionária de serviço público, com o objetivo de obter a restituição em dobro dos valores pagos a título de tarifa de esgotamento sanitário sem a efetiva prestação do serviço, bem como indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente o pedido, condenando a ré ao ressarcimento simples de R$ 268,66. A coautora Leila Terezinha dos Reis teve sua demanda extinta por ausência à audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pela tarifa de esgoto, diante da ausência de rede coletora; (ii) verificar se a cobrança indevida configura abalo moral indenizável; (iii) analisar a legalidade da extinção do feito quanto à coautora ausente à audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência injustificada da coautora Leila à audiência de conciliação, conforme o art. 51, I, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 20 do FONAJE, autoriza a extinção do feito quanto à sua participação, sendo incabível a reconsideração diante da justificativa intempestiva e desprovida de prova idônea.
4. A cobrança de tarifa de esgotamento sanitário sem a efetiva prestação do serviço — e sem a existência de rede pública na localidade — configura prática ilícita e violação da boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 929) consolidou o entendimento de que a repetição em dobro é devida sempre que a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé subjetiva.
6. A conduta reiterada e abusiva da concessionária, ao cobrar por serviço não prestado, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, ensejando dano moral, pois gera frustração legítima e insegurança à parte consumidora, afetando seus direitos de personalidade (CF, art. 5o, X; CDC, art. 6o, VI).
7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A cobrança de tarifa de esgotamento sanitário sem a efetiva prestação do serviço ou existência de rede pública configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A prática reiterada de cobrança indevida por serviço inexistente ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável. 3. A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação permite a extinção do feito quanto a ela, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 51, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.09.2018 (Tema Repetitivo 929);
STJ, Súmula 362.
(N.U 1006537-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Quanto ao valor indenizatório fixado não se aplica modificação, eis que encontra montante que se adequa tanto à natureza reparatória, quanto pedagógica, observando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando hipótese ensejadora de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não encontra fundamento para ser reduzido.

O dano material decorre daquilo que documentalmente comprovado nos autos
(id. 326977916 / 326977917 / 326977918 / 326977919 / 326977920 / 326977921 / 326977922).

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática
(id. 337268362)
, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026